Tribunal: STF
Processo: Rcl 41200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – teria desrespeitado a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da ADI 1.842/RJ, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES.
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão à autoridade decisória do julgamento invocado como parâmetro de controle, as seguintes considerações:
    “Como infere-se do acórdão reclamado, o mesmo decidiu no sentido de que o só fato de o Município de Bela Vista do Paraíso integrar a Região Metropolitana de Londrina atrairia a competência tarifária da AGEPAR para autorizar o aumento tarifário, nos termos da Lei Complementar 94/2002.
    …...................................................................................................
    No caso em análise, o ESTADO DO PARANÁ fez aprovar a Lei Complementar Estadual 94/2002, que instituiu a AGEPAR, sem ouvir os Municípios integrantes da Região Metropolitana de Londrina, conferiu exclusivamente à AGEPAR – autarquia estadual – a competência reguladora e fiscalizatória do serviço de saneamento básico à AGEPAR, conforme disposto no § 3º do artigo 5º da mencionada Lei Estadual:
    .......................................................................................................
    Logo, tal qual decidido pelo STF na ADI 1.842, a Lei Complementar 94/2002, ao determinar singularmente a competência da AGEPAR para fiscalizar serviços de saneamento em região metropolitana, incorreu em inconstitucionalidade.
    No caso dos autos, o aumento tarifário na cidade de Bela Vista do Paraíso – assim como em todo o Estado do Paraná –  foi autorizado pela Resolução Homologatória 006/2019, da AGEPAR (…)
    ….........................................................................................................
    Veja-se que não consta no referido ato homologatório qualquer menção à Região Metropolitana de Londrina, o que corrobora a fundamentação desta reclamação, no sentido de que o acórdão reclamado, ao referendar o aumento tarifário autorizado pela Resolução 006/2019 da AGEPAR, afrontou o entendimento firmado na ADI 1.842.
    …..........................................................................................................
    O acórdão recorrido, ao desviar da orientação definida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.842, contribuiu para a violação ao Pacto Federativo, visto que permitiu que uma autarquia estadual – AGEPAR – exerça a competência fiscalizadora e regulatória, sem que tenha havido a criação de um órgão colegiado dos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Londrina.
    De se ressaltar ainda que, no caso dos autos, mesmo a partir da adesão do Município de Bela Vista do Paraíso na Região Metropolitana de Londrina, o serviço de saneamento vinha sendo prestado pela SANEPAR com base em contrato de concessão existente entre as partes. Ou seja, jamais houve a criação de órgão colegiado com a participação dos Municípios interessados.
    E, ademais, conforme comprovam os documentos contidos na petição inicial, o aumento tarifário foi concedido com base  em cálculo linear para todo o Estado do Paraná (Resolução Homologatória 006/2019, da AGEPAR, órgão Estadual).
    Ora, se a prestação do serviço de saneamento seria conjunta aos Municípios integrantes da Região Metropolitana de Londrina, o aumento tarifário deveria obedecer os custos do serviço, apenas da referida região.
    Destarte, é fácil concluir que o modelo adotado pela SANEPAR e AGEPAR, para aplicar os aumentos tarifários, não seguem nem o modelo de contrato de concessão, e nem de prestação conjunta do serviço.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja invalidada a decisão reclamada, “determinando-se que outra (...) seja proferida, com a observância dos contornos jurídicos contidos na ADI 1.842” (grifei).
    Cabe observar, preliminarmente, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando se torne necessário assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE.
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Assiste, portanto, à parte reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar esta ação reclamatória no que concerne ao processo de controle concentrado ora invocado como paradigma de confronto.
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade do julgamento que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata.
    Entendo que não. Com efeito, o exame dos autos revela que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no caso, limitou-se, tão somente, a indeferir, com apoio na Lei Complementar estadual nº 94/2002, “pedido de tutela de urgência”, deixando consignado que, “estando o Município de Bela Vista do Paraíso compulsoriamente integrado ao serviço de saneamento básico prestado pela SANEPAR na Região Metropolitana de Londrina, está vinculado inegavelmente às diretrizes tarifárias estabelecidas pela AGEPAR” (grifei).
    Ao assim proceder, o órgão judiciário reclamado não transgrediu nem desrespeitou a orientação firmada por esta Corte no exame da  ADI 1.842/RJ, eis que, em referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se exclusivamente sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 87/97 e da Lei nº 2.869/97, ambas do Estado do Rio de Janeiro.
    Vê-se, daí, que as razões invocadas pela autora desta ação reclamatória revelam-se diversas daquelas que deram suporte à decisão proferida no julgamento da ADI 1.842/RJ, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento decisório emanado desta Suprema Corte.
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 1.842/RJ, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Não se desconhece haver aqueles que sustentam a possibilidade de invocar-se, para fins de reclamação, o denominado efeito transcendente da fundamentação que deu suporte ao julgamento proferido em sede de fiscalização abstrata (RTJ 193/513, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 1.987/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), em ordem a reconhecer que o alcance da eficácia vinculante pode estender-se para além da parte dispositiva do acórdão, abrangendo, também, os próprios fundamentos subjacentes à decisão emanada do Supremo Tribunal Federal.
    Também partilho desse mesmo entendimento (Rcl 2.986-MC/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), vale dizer, o de ser possível reconhecer, em nosso sistema jurídico, a existência do fenômeno da “transcendência dos motivos que embasaram a decisão” emanada desta Suprema Corte em processo de fiscalização abstrata, para tornar-se viável proclamar, em decorrência dessa orientação, que o efeito vinculante refere-se, igualmente, à própria “ratio decidendi”, projetando-se, em consequência, para além da parte dispositiva do julgamento proferido  em sede de controle normativo abstrato.
    Ocorre, no entanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente rejeitado essa tese (Rcl 2.475-AgR/MG, Red. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 3.014/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 3.294-AgR/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 6.204- -AgR/AL, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 6.319-AgR/SC, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 9.778-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 11.831-AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), o que me leva a observar, por efeito do princípio da colegialidade, o primado da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, mesmo contra a minha própria orientação:
    “(…) II. Agravo regimental. Desprovimento. Em recente julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese  da eficácia vinculante dos motivos determinantes das decisões de ações de controle abstrato de constitucionalidade (RCL 2475-AgR, j. 2.8.07).”
    (Rcl 2.990-AgR/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.229/ES.
    1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.
    2. Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 5.216-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vale registrar, ainda, que essa mesma orientação tem sido perfilhada em diversos outros julgamentos, todos no sentido da rejeição da tese do efeito vinculante dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade (Rcl 5.087-MC/SE, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 5.365-MC/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 13.185/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 14.098/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 14.101/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 14.111/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 14.258/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 14.391/MT, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 14.425/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.225/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.768. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. A ausência de identidade entre o ato impugnado e a decisão apontada como violada é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação. Precedentes.
    2. A eficácia vinculante dos motivos determinantes  de ações de controle abstrato de constitucionalidade restou rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes:  Rcl 3.294-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 29/11/2011; Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 11/11/2011; Rcl 3.014, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 21/05/2010.
    …...................................................................................................
    5. Reclamação a que se nega seguimento.”
    (Rcl 11.555/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Cumpre destacar, finalmente, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização da reclamação constitucional, eis que a ação reclamatória não é o instrumento adequado para o reexame da decisão ora impugnada, matéria essa a ser apreciada perante órgão judiciário competente, por intermédio do meio recursal apropriado.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator